Tribunal: TJDFT
Processo: 0701482-62.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701482-62.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUITYERRE DE BARROS ALMEIDA AGRAVADO: MARCIO VASCONCELOS SILVA DECISÃO O agravante não requereu o benefício da gratuidade de justiça, e tampouco comprovou o pagamento do preparo do recurso no prazo assinalado, deixando de atender ao disposto no Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT: "Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”. Destarte, com fundamento nos artigos 11, XIII, e 31, §1o, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do recurso oposto, em face de sua deserção. Intimem-se. Preclusa esta decisão, baixem os autos. Brasília/DF, 21 de maio de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006